Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731429-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA RECORRIDO: TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil). 2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). 3. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade, condição essa que não se perfaz no caso de “valor proporcionalmente insignificante” (art. 50, § 2o, II, CC), razão pela qual o pagamento das custas processuais pelo sócio da empresa agravada não legitima a medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial. 4. Evidenciado que a parte executada cumpre com o pagamento dos seus colaboradores, não subsiste a alegação de omissão de recursos para se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas. A ausência de conta bancária própria e a situação de inadimplência da empresa executada não são suficientes para configurar, in casu, o desvio de finalidade pelo emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos (art. 50, § 1o, CC), razão pela qual as circunstâncias dos autos não autorizam redirecionar a execução para os bens do sócio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil e 2o, inciso I, da Lei Complementar 123, asseverando que, na hipótese dos autos, ficou caracterizada e comprovada a confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Pereira Cardoso, OAB/DF 14.172. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 2o, inciso I, da Lei Complementar 123. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações atinentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Jonas Pereira Cardoso, OAB/DF 14.172. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012